Tribunal: STF
Processo: RE 85614
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS - ALÇADA REGIMENTAL -  EXEGESE DO PAR. 1. DO
ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSAVEIS AO RECEBIMENTO DO
RECURSO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.